Tribunal: TJSP
Processo: 0000581-44.2019.8.26.0165
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Leme Garcia
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000081914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000581-44.2019.8.26.0165, da Comarca de Dois Córregos, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelada CARLA ROBERTA
GALINHANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
LEME GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-44.2019.8.26.0165 -Voto no
2
16a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000581-44.2019.8.26.0165
Comarca: DOIS CÓRREGOS
Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelado: CARLA ROBERTA GALINHANO
Voto: 16944
APELAÇÃO. Homicídio qualificado. Impronúncia. Recurso
ministerial. Ausência de elementos que revelem indícios
consistentes de autoria delitiva. Inteligência dos artigos 413 e 414,
ambos do Código de Processo Penal. Decisão mantida. Recurso
improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de
Direito Alexandre Vicioli, da 1a Vara da Comarca de Dois Córregos, que
impronunciou CARLA ROBERTA GALINHANO da acusação de praticar o
crime previsto no artigo 121, §2o, incisos I, III e IV, do Código Penal,
com fundamento no artigo 414, do Código de Processo Penal (fls.
291/297).
Em razões de recurso, pretende o Parquet a
pronúncia da acusada como incursa no artigo 121, §2o, incisos III e IV,
do Código Penal (fls. 309/317).
Contrarrazoado o recurso (fls. 336/337), a douta
Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra da Dra. Sueli Pereira,
opina pelo não provimento do apelo ministerial, mantendo-se a
impronúncia da acusada (fls. 400/402).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-44.2019.8.26.0165 -Voto no
3
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Consta da denúncia que, no dia 12 de janeiro de
2019, por volta das 05h, na Rua Sylvio Teodoro de Oliveira, nas
proximidades da caixa d'água do bairro João Viotto, na cidade de Dois
Córregos, Tiago Fernando Correa de Mattos, vulto “Tripa”, Lucas Rafael
Alves, vulgo “Birinha”, e Carla Roberta Galinhano, agindo em concurso e
com identidade de propósitos, com ânimo homicida, por motivo torpe,
como emprego de meio cruel e mediante recurso que dificultou a defesa
do ofendido, desferiram inúmeros socos, chutes e pauladas contra
Pedro Benedito Rosa Ribeiro Junior, causando-lhe os ferimentos
descritos no prontuário médico de fls. 10/14, fotografia de fls. 42 e
laudo de exame necroscópico de fls. 54/56, os quais foram a causa da
morte da vítima.
Narra a exordial que, na data dos fatos, a vítima
Pedro se dirigiu ao local dos fatos para adquirir drogas. No momento em
que ele estava sentado no banco de seu automóvel, Carla se aproximou
e tentou sentar em seu colo. Ele a empurrou e, em seguida, chegaram
ao local Tiago (namorado de Carla) e Lucas, indivíduos conhecidos nos
meios policiais pela prática do tráfico de entorpecentes. Nessa ocasião,
os três acusados, agindo com ânimo homicida, passaram a agredir
Pedro, derrubando-o ao solo; após, desferiram inúmeros socos, chutes
e pauladas na região da cabeça do ofendido, causando-lhe traumatismo
crânioencefálico. Em seguida, os acusados se evadiram, deixando a
vítima no local. Apurou-se, ainda, que a vítima foi socorrida, mas no dia
14 de janeiro de 2019 veio a óbito em razão dos ferimentos causados
pelos acusados. Consta, ainda, que os acusados teriam praticado o
delito por motivo torpe, qual seja, em razão de uma dívida de drogas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-44.2019.8.26.0165 -Voto no
4
que a vítima possuía com Tiago e Lucas, com o emprego de meio cruel,
já que resultou de brutalidade incomum, inflingindo sofrimento
desnecessário e com superioridade numérica, visando dificultar a defesa
do ofendido.
Ao final da instrução probatória, o d. juízo a quo,
pronunciou os réus Tiago e Lucas como incursos no artigo 121, §2o,
incisos III e IV, do Código Penal, afastando a qualificadora prevista no
inciso I, do mesmo dispositivo, bem como impronunciou a acusada
Carla, motivo do inconformismo do Parquet.
Em
que
pese
a
preclara
argumentação
ministerial, forçoso reconhecer não há nos autos indícios suficientes a
justificar a pronúncia da apelada quanto ao crime contra a vida que lhe
foi imputado.
A acusada, nas duas oportunidades em que foi
ouvida, negou envolvimento na prática do crime. Relatou que no dia dos
fatos caminhava em direção à sua casa, após sair de uma festa, quando
passou pelo local dos fatos, momento em já haviam socorrido a vítima.
Um indivíduo que estava na esquina lhe contou o que havia acontecido,
mas não mencionou quem seriam os envolvidos, somente ficando
sabendo da participação de seu namorado Tiago e de “Bira”
posteriormente. Disse, ainda, que conhecia a vítima Pedro da igreja,
mas não tinha nenhum outro vínculo com ele (fls. 39 e mídia digital).
Os corréus Tiago e Lucas, embora tenham
confirmado a autoria das agressões que levaram o ofendido à morte,
também negaram, sempre que ouvidos, que Carla estava na companhia
deles (fls. 28, 32 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-44.2019.8.26.0165 -Voto no
5
A testemunha José Carlos do Nascimento,
quando ouvido em Juízo, relatou, em suma, que ouviu uma discussão
na rua e decidiu verificar o que estava acontecendo. Presenciou o fim
das agressões, precisamente um dos agressores pisando na cabeça da
vítima e em seguida, ele e um segundo indivíduo saindo correndo em
seguida. Disse que havia outro indivíduo na esquina, que parecia ser um
homem (mídia digital).
O policial civil José Eduardo Trevisan, em Juízo,
relatou que uma pessoa que não quis se identificar afirmou ter
presenciado toda a dinâmica dos fatos, que se iniciaram com a
participação da acusada Carla, na forma como narrada na denúncia.
Disse, ainda, que foi em razão do relato desta pessoa que identificou a
testemunha José Carlos. Pelos boatos da região, o motivo do crime
poderia ser dívida de drogas ou porque Carla tinha um relacionamento
com a vítima (mídia digital).
No mesmo sentido foi o depoimento do policial
civil Márcio Waldermir Balivo, o qual confirmou que o informante,
aquele que mencionara o envolvimento de Carla na prática do crime,
se recusou a ir até a Delegacia de Polícia, com medo de represálias
(mídia digital).
Embora os depoimentos dos policiais civis gozem
de fé pública e mereçam credibilidade, é certo que somente possuem o
condão de sustentar acusação de tamanha gravidade quando em
harmonia com os demais elementos de prova coligidos, o que não é o
caso dos autos.
Com efeito, a suposta testemunha que forneceu
a informação de envolvimento da apelante não foi ouvida formalmente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000581-44.2019.8.26.0165 -Voto no
6
De outra parte, a testemunha José Carlos foi ouvida em Juízo, sob o
crivo do contraditório e da ampla defesa, e afirmou que dois indivíduos
participavam das agressões contra a vítima. Ademais, embora tenha
mencionado a presença de uma terceira pessoa, que estava na esquina,
disse que se tratava de um homem.
Portanto, como bem reconhecido pelo d. juízo a
quo, a pronúncia da acusada Carla baseada em um único depoimento
informal na fase extrajudicial, não corroborado por qualquer outro
elemento coligido na fase instrutória do feito, seria temerária,
notadamente em vista do que dispõe o artigo 155, do Código de
Processo Penal.
Desta forma, evidencia-se que não há nos autos
elementos que indiquem indícios suficientes de autoria aptos a autorizar
a pronúncia da apelada, nos termos do que dispõem os artigos 413 e
414, do Código de Processo Penal.
Posto isso, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso ministerial, subsistindo, na íntegra, a r. sentença de primeiro
grau.
LEME GARCIA
Relator